Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos etc.
Narra-se na impetração que Neverton Henrique da Silva, custodiado desde 06/01/2021 por ter supostamente cometido o crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o d. Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia-MT manteve a sua custódia cautelar, seja devido à nulidade do flagrante, derivado de invasão de domicílio, seja pela falta de fundamentação idônea do decisum, amparado na gravidade abstrata do delito.
Invocando a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e sustentando a condição de usuário do paciente, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição processual, sem prejuízo de que sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito (Id. 79976486).
Foram anexados documentos (Id. 79976/79990479).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
No entanto, ao menos neste momento prematuro, diferentemente do que alega a defesa, entendo que em observância ao artigo 144, §5o, da Constituição da República, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.
Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, de acordo com as circunstâncias da prisão, revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade à prisão.
Sobre isso, cabe também transcrever entendimento sumulado por este TJMT no sentido de que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Enunciado n. 27 da TCCR/TJMT).
Inclusive, há diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se tratando de crime permanente - como o delito de tráfico de drogas - torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar até mesmo na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.
No caso em exame, ante a situação de flagrância e os indícios de autoria que justificaram a prisão cautelar e o oferecimento da denúncia, o impetrante pretende o aprofundado revolvimento de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é vedado em sede de habeas corpus.
No que tange à fundamentação do decisum, primo ictu oculi, contrariamente às alegações do impetrante, além da apreensão de drogas variadas, o paciente possui ação penal em curso em seu desfavor pela prática do crime de Tráfico de drogas (Ação Penal no. 1001175-71.2020.8.11.0020).
Nesse panorama, na decisão que manteve a custódia foi assentado que inexistiam elementos novos aptos a autorizar a revogação da custódia, bem como persistiam os elementos concretos que outrora justificaram a sua imposição, diante da gravidade em concreto da conduta (haja vista a natureza dos entorpecentes encontrados em seu poder) e do risco de reiteração delitiva.
Sobre o risco de reiteração delitiva, aliás, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Dessarte, verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, dos quais despontam indícios da prática reiterada de tráfico de entorpecentes pelo paciente, não há como se reconhecer, nesta limitada análise que me é permitida nesta fase processual, a desnecessidade da custódia.
Prosseguindo, anote-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso em debate.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Outrossim, ainda que o impetrante sustente a tese de que o paciente é mero usuário de drogas, não comprovou de forma irrefutável a propalada inocência, o que impede que a matéria seja apreciada na via estreita do habeas corpus, que inadmite dilação probatória.
Ademais, colaciono o entendimento uniformizado neste eg. Sodalício, no Enunciado Orientativo n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, notadamente porque é possível e conhecida a figura do usuário-traficante.
Nesse sentido decide esta 3a Câmara Criminal:
“(...) A tese de negativa de autoria só comporta acolhida na via do habeas corpus se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, pois o rito célere e sumário da ação mandamental inadmite dilação probatória, a impedir discussões acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da mera condição de usuário do paciente, máxime porque não se descarta a tão conhecida figura do usuário-traficante, a impedir que se considere na via eleita a desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. (...) (N.U 1007677-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se, em princípio, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de salvaguardar a ordem pública e inibir a recalcitrância criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator